Tribunal: TJMT
Processo: 1016264-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016264-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAIANY NAIARA DOS SANTOS DAPPER LTDA - CNPJ: 22.358.687/0001-74 (APELANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Superintendente de Fiscalização (APELADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO (APELADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Raiany Naiara dos Santos Dapper Ltda. contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra autoridades da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso, denegou a segurança pleiteada para manter a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. A apelante requereu, preliminarmente, o sobrestamento do feito em razão de suposta pendência relacionada ao Tema 986 do STJ e, no mérito, a exclusão da TUST, da TUSD e dos adicionais de bandeira vermelha e amarela da base de cálculo do ICMS, além do reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado em razão da alegada pendência de definição definitiva da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal ou de trânsito em julgado do Tema 986 do STJ; (ii) estabelecer se a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica quando lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final; (iii) determinar se a modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ beneficia a contribuinte; e (iv) verificar se há direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos a título de ICMS sobre tais parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.040, III, do CPC autoriza a retomada do processamento dos feitos e a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo após a publicação do acórdão paradigma, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

4.

O Tema 986 do STJ transitou em julgado em 21 de agosto de 2025, o que prejudica a pretensão de sobrestamento fundada em suposta pendência de julgamento.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.539.198, reafirma que a controvérsia sobre a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS possui natureza infraconstitucional, em consonância com o Tema 956 da repercussão geral.

6.

O ICMS sobre energia elétrica encontra fundamento no art. 155, II e § 3º, da Constituição Federal e no art. 2º, I, da Lei Complementar n. 87/1996, sendo a energia elétrica equiparada a mercadoria para fins de incidência tributária.

7.

O art. 13, § 1º, II, “a”, da Lei Complementar n. 87/1996 determina que integram a base de cálculo do ICMS as demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, consagrando a tributação pelo preço total da operação suportado pelo consumidor final.

8.

O Tema 986 do STJ fixa tese vinculante no sentido de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

9.

As etapas de transmissão e distribuição são indissociáveis do ciclo de circulação da mercadoria energia elétrica até o consumidor final, pois, sem elas, a energia gerada não chega ao destinatário.

10.

A apelante não apresenta circunstância fática capaz de afastar a aplicação da tese repetitiva, pois as tarifas TUST e TUSD são lançadas em suas faturas como encargos diretamente suportados pela consumidora.

11.

As Súmulas 166 e 391 do STJ não se aplicam ao caso, pois tratam, respectivamente, de deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e de demanda de potência efetivamente utilizada, hipóteses distintas da composição da base de cálculo do ICMS sobre TUST e TUSD.

12.

A modulação de efeitos do Tema 986 do STJ beneficia apenas contribuintes amparados por decisões liminares ou tutelas provisórias favoráveis concedidas até 27 de março de 2017 e ainda eficazes, sem alcançar demanda judicial sem tutela de urgência ou evidência.

13.

A contribuinte não formulou pedido liminar no mandado de segurança, inexistindo decisão provisória favorável apta a atrair a modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ.

14.

Reconhecida a legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS e afastada a modulação favorável, inexiste pagamento indevido a justificar restituição ou compensação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A publicação do acórdão paradigma em recurso repetitivo autoriza a aplicação imediata da tese firmada, independentemente do trânsito em julgado. 2. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final. 3. A modulação de efeitos do Tema 986 do STJ não beneficia contribuinte que não possui decisão liminar ou tutela provisória favorável concedida até 27 de março de 2017. 4. A legalidade da cobrança afasta o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II e § 3º; LC n. 87/1996, arts. 2º, I, e 13, § 1º, II, “a”; CPC, arts. 487, I, 926, 927, III, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986, REsp n. 1.692.023/MT e outros, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 13.03.2024, acórdão publicado em 29.05.2024, trânsito em julgado em 21.08.2025; STF, RE n. 1.539.198; STF, Tema 956 da repercussão geral, RE n. 1.041.816; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, Súmulas 166 e 391; TJMT, Apelação Cível n. 1027419-08.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJe 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Raiany Naiara dos Santos Dapper Ltda. contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda e do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança pleiteada, mantendo a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, ao argumento de que o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça ainda não estaria definitivamente encerrado, pois teria sido admitido Recurso Extraordinário a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que, segundo afirma, poderia alterar o entendimento adotado na sentença recorrida.

Aduz que a manutenção do julgamento antes da definição final da controvérsia em âmbito extraordinário ocasionaria prejuízo à contribuinte, defendendo que haveria determinação de suspensão nacional dos processos relacionados à matéria, razão pela qual requer, antes do exame de mérito, a paralisação do feito até a solução definitiva da discussão relativa à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS.

No mérito, assevera que o ICMS deve incidir exclusivamente sobre o valor correspondente à energia elétrica efetivamente consumida, isto é, sobre a Tarifa de Energia, não podendo alcançar parcelas relativas ao uso dos sistemas de transmissão e distribuição, tampouco os adicionais de bandeira vermelha ou amarela, por não representarem circulação de mercadoria nem consumo direto de energia elétrica.

Sustenta que a fatura de energia é composta por diversos elementos, como custo de geração, distribuição, transmissão, encargos setoriais, tributos e adicionais tarifários, de modo que a incidência do ICMS sobre a totalidade da cobrança resultaria em tributação indevida sobre valores que remuneram serviços ou encargos operacionais do sistema elétrico, e não a mercadoria energia elétrica propriamente dita.

Afirma, ainda, possuir direito líquido e certo ao recolhimento do ICMS apenas sobre a energia consumida, invocando o art. 155, inciso II, da Constituição Federal, para defender que a hipótese de incidência do imposto estadual exige operação de circulação de mercadoria, o que não se verificaria em relação às tarifas de transmissão e distribuição, nem aos acréscimos decorrentes das bandeiras tarifárias.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal ou, subsidiariamente, reformar a sentença, a fim de conceder a segurança para excluir a TUST, a TUSD e os adicionais de bandeira vermelha e amarela da base de cálculo do ICMS incidente sobre suas faturas de energia elétrica, reconhecendo-se, ainda, o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça foi julgado em 13/03/2024, com acórdão publicado em 29/05/2024 e trânsito em julgado em 21/08/2025, sendo desnecessário aguardar ulterior definição para aplicação da tese firmada em recurso repetitivo.

Acrescenta que o precedente vinculante estabeleceu a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura como encargo suportado pelo consumidor final, bem como que a modulação de efeitos não beneficia a apelante, por inexistir decisão liminar favorável, anterior a 27/03/2017.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do Recurso, ao fundamento de que não há determinação específica e vigente de suspensão obrigatória nacional capaz de impor o sobrestamento automático do feito.

No mérito, consignou que a controvérsia foi solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, cuja orientação deve ser observada pelos órgãos jurisdicionais, pois os custos de transmissão e distribuição compõem o preço final da energia elétrica, inexistindo, no caso concreto, liminar anterior a 27/03/2017 que autorize a incidência da modulação em favor da contribuinte. (id. 376035856).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como
explicitado
no relatório, a recorrente visa à reforma da sentença que denegou a ordem nos autos do mandado de segurança, por ela impetrado, consistente na exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), na base de cálculo do ICMS, incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Denota-se dos autos que Raiany Naiara dos Santos Dapper Ltda., empresa consumidora de energia elétrica, fornecida pela Energisa, ajuizou mandado de segurança contra autoridades vinculadas à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, sustentando que o ICMS estaria incidindo indevidamente sobre a totalidade das faturas de energia elétrica, e não apenas sobre o valor correspondente à energia efetivamente consumida.

Segundo narra, as faturas incluem, além da Tarifa de Energia, valores referentes à TUSD, à TUST, a encargos setoriais, tributos e adicionais de bandeira vermelha ou amarela, os quais, em sua ótica, não configuram circulação de mercadoria.

Por isso, busca afastar a incidência do ICMS sobre tais parcelas, bem como obter o reconhecimento do direito à restituição ou compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente.

O juízo singular denegou a ordem, nos seguintes termos:

“A questão central é a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida. Inicialmente, havia divergência jurisprudencial sobre o tema, com decisões favoráveis aos contribuintes. Contudo, em 13 de março de 2024, no julgamento do Tema 986, o STJ firmou a seguinte tese:

"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

Essa decisão, proferida sob o rito dos recursos repetitivos, possui efeito vinculante e deve ser observada por todos os tribunais e juízes do país. Além disso, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que, até 27 de março de 2017, data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS, mantêm-se os efeitos de decisões liminares que beneficiaram consumidores, permitindo que recolhessem o ICMS sem incluir a TUST e a TUSD na base de cálculo. A partir da publicação do acórdão do Tema 986, todos os contribuintes devem incluir essas tarifas na base de cálculo do ICMS.

No caso em tela, não houve decisão liminar favorável antes de 27 de março de 2017 que autorizasse o recolhimento do ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo. Portanto, não se enquadra nas hipóteses beneficiadas pela modulação dos efeitos da decisão do STJ.

Diante disso, a pretensão de excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

Ante o exposto, denego a segurança pleiteada, mantendo a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.” (id. 365861857)

Contra essa decisão se insurge a apelante.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelante.

Da preliminar de sobrestamento

A apelante requer, em sede preliminar, o sobrestamento do feito, ao argumento de que, à época da interposição do recurso, havia Recurso Extraordinário admitido pelo Superior Tribunal de Justiça para remessa ao Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.539.198) e de que o Tema 986/STJ ainda não teria transitado em julgado.

A preliminar não comporta acolhimento, por dois fundamentos autônomos, cada qual suficiente para afastá-la.

O primeiro fundamento diz respeito à desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado do precedente repetitivo para a retomada do processamento dos processos sobrestados e para a aplicação da tese nele firmada.

0O art. 1.040, III, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que, publicado o acórdão paradigma, os juízes, os tribunais e as partes ficam autorizados a prosseguir no processo ou na execução e a praticar os atos processuais pendentes.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ, (AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015), diretriz que se encontra em perfeita harmonia com a
ratio
do sistema de julgamento de casos repetitivos, cujo objetivo é precisamente o de proporcionar isonomia e previsibilidade jurídica a partir do momento em que a tese é firmada, e não apenas após o exaurimento das vias impugnativas internas do processo paradigma.

O segundo fundamento, de caráter superveniente à interposição do recurso, é definitivo: o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 21 de agosto de 2025, conforme certificação constante dos autos, circunstância que torna inteiramente prejudicada a pretensão de sobrestamento calcada na suposta pendência de julgamento.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.539.198, reafirmou por unanimidade que a controvérsia relativa à inclusão das tarifas TUST e TUSD, na base de cálculo do ICMS, possui natureza infraconstitucional, em consonância com o Tema 956 da repercussão geral (RE n. 1.041.816), afastando definitivamente qualquer perspectiva de revisão do entendimento consolidado pelo STJ por via constitucional.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Do mérito

Da legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS

O ICMS sobre energia elétrica tem fundamento constitucional no art. 155, II, da Constituição Federal, que outorga competência aos Estados e ao Distrito Federal para instituição do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sendo a energia elétrica equiparada a mercadoria para fins de incidência tributária, nos termos do art. 155, § 3º, da Constituição e do art. 2º, I, da Lei Complementar n. 87/1996.

A base de cálculo do imposto em operações com energia elétrica é definida pelo art. 13, § 1º, II, "a", da Lei Complementar n. 87/1996, que determina integrar a base de cálculo o valor correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como bonificações e descontos concedidos sob condição.

A norma consagra, assim, o princípio da tributação pelo preço total da operação, compreendendo todos os encargos econômicos que compõem o custo suportado pelo consumidor final.

Essa questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986 (REsp n. 1.692.023/MT e outros, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 13/03/2024, acórdão publicado em 29/05/2024), cuja tese vinculante foi fixada nos seguintes termos:

"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

O fundamento central da tese reside na constatação de que as etapas de transmissão e distribuição são indissociáveis do ciclo de circulação da mercadoria energia elétrica até o consumidor final.

Sem transmissão e sem distribuição, a energia gerada jamais chegaria ao destinatário.

Cuida-se, portanto, de custos integrantes do processo de circulação da mercadoria, que compõem o preço final suportado pelo consumidor e, por conseguinte, integram a base de cálculo do imposto, nos exatos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da Lei Complementar n. 87/1996.

Confira-se, outrossim, que esse precedente tem caráter vinculante para juízes e tribunais, nos termos dos arts. 926 e 927, III, do Código de Processo Civil.

Veja-se que a apelante não apresenta qualquer argumento ou circunstância fática que afaste a subsunção do caso concreto à tese repetitiva, sendo incontroverso que as tarifas TUST e TUSD são lançadas em suas faturas de energia elétrica como encargos por ela diretamente suportados, situação que se amolda com exatidão à hipótese normativa descrita na tese vinculante.

Da inaplicabilidade das Súmulas 166 e 391 do STJ

A apelante invoca as Súmulas 166 e 391 do Superior Tribunal de Justiça em apoio à sua tese.

O argumento não prospera.

A Súmula 166 do STJ estabelece que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Cuida-se de enunciado que trata de transferências internas entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de titularidade da mercadoria, hipótese estruturalmente distinta da situação dos autos, em que se discute a composição da base de cálculo do ICMS em operação de fornecimento de energia elétrica ao consumidor final, com efetiva circulação jurídica da mercadoria.

A Súmula 391 do STJ, por sua vez, dispõe que "
O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada
."

Esse enunciado, editado em contexto anterior à consolidação da sistemática dos recursos repetitivos, tratou especificamente da distinção entre demanda de potência contratada e demanda efetivamente utilizada, sem alcançar a questão da composição da base de cálculo em relação à TUST e à TUSD.

Dessrta, com o julgamento do Tema 986, pela Primeira Seção do STJ em 2024, a controvérsia específica sobre as tarifas de uso do sistema foi resolvida em caráter definitivo e vinculante, prevalecendo, no ponto, a tese firmada pelo órgão competente para uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional.

Nessa perspectiva, a aplicação da Súmula 391 ao presente caso implicaria desconsiderar a tese vinculante específica fixada para exatamente a mesma matéria, o que não se admite.

Da inaplicabilidade da modulação de efeitos ao caso concreto

No julgamento do Tema 986, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da tese fixada, estabelecendo que, até 27 de março de 2017, data de publicação do acórdão proferido no REsp n, 1.163.020/RS, que promoveu virada jurisprudencial na Primeira Turma, ficam mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado consumidores de energia, autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial.

A partir da publicação do acórdão do Tema 986, em 29/05/2024, todos os contribuintes passaram a estar sujeitos à inclusão dessas tarifas na base de cálculo do imposto.

A modulação, contudo, não beneficia os contribuintes que se encontrem nas seguintes situações: (a) sem ajuizamento de demanda judicial; (b) com ajuizamento de demanda judicial em que inexista tutela de urgência ou de evidência, ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente; (c) com ajuizamento de demanda judicial em que a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e (d) com ajuizamento de demanda judicial em que a tutela provisória tenha sido concedida após 27 de março de 2017.

No caso concreto, constata-se, de plano, que não foi formulado pedido de liminar na petição inicial do mandado de segurança, conforme expressamente registrado na capa do processo no sistema PJe ("Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO").

Consequentemente, não há, nos autos, qualquer decisão provisória favorável à impetrante que pudesse ser reconhecida como apta a atrair a modulação prevista no Tema 986/STJ.

Verifica-se, pois, que a apelante enquadra-se precisamente na hipótese prevista no item (b) acima, sub hipótese de demanda judicial sem tutela de urgência ou evidência, situação que o próprio julgado paradigma excepcionou expressamente da proteção da modulação.

Incide, portanto, a regra geral de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, sem qualquer mitigação temporal.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS sobre energia elétrica. Inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo. Tema 986 do STJ. Preliminar de sobrestamento. Desnecessidade de aguardar trânsito em julgado. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Súmulas 166 e 391 do STJ. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de afastar a inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, bem como obter restituição ou compensação dos valores recolhidos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado em razão da pendência de recurso extraordinário e da ausência de trânsito em julgado do Tema 986 do STJ; (ii) estabelecer se é legal a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; (iii) determinar a aplicabilidade da modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 986 do STJ ao caso concreto; e (iv) verificar a incidência das Súmulas 166 e 391 do STJ e a existência de direito à restituição ou compensação.

III. Razões de decidir

3. A publicação do acórdão paradigma em recurso repetitivo autoriza a imediata retomada do curso dos processos e a aplicação da tese firmada, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado, nos termos do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.

4. A controvérsia acerca da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS possui natureza infraconstitucional, inexistindo óbice à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

5. A base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica abrange todos os custos inerentes à operação de circulação da mercadoria, incluindo as etapas de transmissão e distribuição, por serem indissociáveis do consumo final.

6. A tese fixada no Tema 986 do STJ possui caráter vinculante e impõe a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

7. A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ restringe-se aos contribuintes que, até 27 de março de 2017, tenham sido beneficiados por decisão judicial liminar ou tutela antecipada vigente que afastasse a exigência do tributo, critério objetivo não preenchido no caso concreto.

8. A impetração do mandado de segurança em data posterior ao marco temporal fixado, sem concessão de medida liminar, afasta a incidência da modulação favorável ao contribuinte.

9. As Súmulas 166 e 391 do STJ tratam de hipóteses diversas da controvérsia analisada, não sendo aplicáveis à discussão sobre a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição na base de cálculo do ICMS.

10. Reconhecida a legalidade da cobrança e a inaplicabilidade da modulação, inexiste direito à restituição ou compensação de valores, por ausência de recolhimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC, arts. 927, III, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.692.030/MT e outros, Tema 986, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, Corte Especial, j. 07.03.2018.

(N.U 1027419-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Do pedido de restituição e compensação

O pedido de declaração do direito à restituição ou compensação administrativa dos valores recolhidos a título de ICMS sobre a TUST e a TUSD constitui pretensão consequencial, logicamente dependente do reconhecimento da ilegalidade da cobrança.

Assim, reconhecida a legalidade da inclusão dessas tarifas na base de cálculo do imposto, nos termos da tese vinculante do Tema 986/STJ, e afastada a aplicação da modulação de efeitos ao caso concreto, não há recolhimento indevido a ser restituído ou compensado.

Inexistindo o pressuposto lógico-jurídico da pretensão acessória, qual seja, o pagamento indevido, fica prejudicado o pedido de restituição ou compensação, por ausência do próprio crédito que se pretende recuperar.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026